Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-79.2020.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000508-79.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO VENANCIO - CPF: 654.683.761-72 (APELADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO - CPF: 036.251.711-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – FUNÇÃO HABITUAL – JARDINEIRO/GARI – LAUDO PERICIAL – HÉRNIA DE DISCO E ARTROSE NO JOELHO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO -

TRABALHO ATUA COMO FATOR AGRAVANTE (ART. 21 DA LEI No 8213/91) - AVALIAÇÃO CONJUNTA COM OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO AUXÍLIO E DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Pedra Preta
, que,

na Ação de Manutenção de Auxílio Doença com Conversão para Aposentadoria por Invalidez, determinou ao Recorrente o restabelecimento d
o auxílio-doença (NB:629966588, espécie:31) e a conversão em aposentadoria por invalidez acidentária,

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 141327316).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento de que ausência de prova quanto ao nexo causal entre a doença incapacitante do Segurado, Recorrido,

e as atividades laborais que desempenhava, situação que não lhe confere benefício de “natureza previdenciário acidentário”.

Pontua que no laudo pericial, especificamente nos quesitos 22 e 23, o
expert
consigna que não tem como determinar o nexo causal entre a atividade laboral e as lesões detectadas, por se trata de doença degenerativa.

Prequestiona a Lei no 8.213/91 para eventual interposição de Recurso Especial.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida (id. 141327321).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 149232597).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 147882295).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Ação de Manutenção de Auxílio-doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez Acidentária, ajuizada por
José Aparecido Venâncio
, com, à época, 58 anos, oleiro, jardineiro e gari, portador das enfermidades hernia de disco e artrose no joelho, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

busca:

“(...)
b) que seja concedido ao autor APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (espécie acidentária “doença ocupacional”) ao autor, considerando as enfermidades incapacitantes aliadas às condições pessoais e sociais da parte autora, ou sucessivamente, a manutenção do Auxílio-Doença NB 629.966.508-8, neste caso se reconhecido o direito a percepção apenas de Auxílio-Doença, requer que seja determinado que o INSS promova a reabilitação profissional da parte autora, abstendo-se de cessar o benefício enquanto não concluir favoravelmente à reabilitação, salvo para converter em Aposentadoria por Invalidez, com a condenação, também, do pagamento das prestações em atraso, corrigidas na forma da lei, acrescidas de juros de mora desde quando se tornaram devidas as prestações; (...)”

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação e
determinou ao Recorrente o restabelecimento d
o auxílio-doença (NB:629966588, espécie:31) e a conversão em aposentadoria por invalidez acidentária,

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 141327316).

Irresignado, o Recorrente sustenta
ausência de prova quanto ao nexo causal entre a doença incapacitante do Segurado, Recorrido, e as atividades laborais que desempenhava.

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para concessão de aposentadoria por invalidez foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

No caso em apreço, as provas demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, primeiro, porque ficou demonstrado a condição de segurado do INSS; segundo, porque o laudo pericial, em juízo, confirmou que o periciado, Recorrido, tem incapacidade total e permanente para as atividades laborais, devido a Hérnia de Disco (CID M51) e (Artrose de Joelho (CID M17), com dificuldade para caminhada, limitação importante de flexão, lasegue negativo, dor e limitação no joelho direito com varismo (id. 141327308).

(...)
4- Conclusão

AUTOR PORTADOR DE DOENÇA DEGENERATIVA EM COLUNA E JOELHO COM INCAPACIDADE TOTAL PARA ATIVIDADES LABORAIS.
(...)”

As doenças degenerativas podem ser equiparadas a acidente de trabalho, toda vez que estas, não sendo a causa única, contribua para morte, redução ou perda da capacidade laborativa, ou seja, sempre que o trabalho atuar como fator desencadeante ou agravante de doenças pré-existente ou, ainda, provocar a precocidade de doenças comum, mesmo daquelas de cunho degenerativo ou inerente a grupo etário. Veja:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
;” (Destaquei)

Confira-se:

DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÕES. É cediço que a configuração da responsabilidade civil reclama a demonstração de ato ofensor, elemento subjetivo, dano experimentado pelo ofendido, nexo de causalidade ou concausalidade. Na hipótese, emerge dos elementos da lide que o trabalho agiu como concausa para o agravamento da enfermidade experimentada pelo Obreiro, o que enseja o reconhecimento da responsabilidade civil da Empregadora, impondo-se a manutenção da sentença neste aspecto.

(TRT da 23a Região; Processo: 0000180-15.2021.5.23.0131; Data: 23-01-2023; Órgão Julgador: Gab. Des. Tarcísio Valente - 1a Turma; Relator(a): TARCISIO REGIS VALENTE)

No caso em apreço, observa-se que as doenças degenerativas do Segurado - Hérnia de Disco e Artrose no Joelho - estão umbilicalmente ligadas a esforço físico, principalmente aos movimentos repetitivos de levantar, abaixar e carregar peso, o que é próprio da função de jardineiro e gari, desempenhadas pelo Segurado por longo tempo.

Logo, não é hipótese de excluir o direito do Segurado, Recorrido, ao benefício previdenciário, sob a alegação de ausência do nexo causal entre as doenças identificadas no laudo pericial e a atividade laboral.

Deve, ainda, ser sopesado, conjuntamente, as condições pessoais do segurado – idade, baixa escolaridade e ser portador de sequelas, doença grave, que o impossibilitam de exercer atividade que demanda esforço físico – tornam extremamente difícil a sua reabilitação para o exercício de outro trabalho.

Percebe-se, então, que, na espécie, diante das condições sociais e pessoais do segurado, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana [1],
celula mater
dos direitos humanos [2], que dão estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e iluminam a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Ainda

que se considerasse ser parcial a incapacidade,

o que não é o caso, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

A propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito. 3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão.

(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Nessa linha, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Nesse contexto, a meu ver, foram preenchidos os requisitos para o Auxílio-Doença e para a Aposentadoria por Invalidez.

Portanto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO A APELAÇÃO, interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023